Tribunal: TJPA
Processo: 0877745-94.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10370 - Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0877745-94.2021.8.14.0301

APELANTE: JOSE DIVALDO BARBOSA LIMA JUNIOR

APELADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DO CANDIDATO EM FACE DE PROCESSO EM ANDAMENTO. PROTEÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRECEDENTES DO STF E STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0877745-94.2021.8.14.0301

APELANTE:
JOSÉ DIVALDO BARBOSA LIMA JUNIOR

APELADO:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(processo nº 0877745- 94.2021.8.14.0301) interposto por
JOSÉ DIVALDO BARBOSA LIMA JUNIOR
, contra a r. Sentença prolatada pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DE FAZENDA DE BELÉM/PA
, que nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado pelo ora recorrente contra ato do
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ
e do
DIRETOR EXECUTIVO DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES
,
denegou a segurança
, nos seguintes termos, (ID n. 13633683):

“(...)
Desta feita, com base na análise dos documentos dos autos, tenho que a medida que se impõe é a denegação da ordem, ante a necessidade de dilação probatória, incabível pela via do mandamus.

Diante do todo o exposto, DENEGO A SEGURANÇA, com fundamento no art. 6º, § 5º da Lei Federal nº 12.016/09, por reconhecer a inadequação da via eleita, extinguindo o feito com base no art. 485, VI do CPC, eis que o mandado de segurança não comporta dilação probatória, e cassando os efeitos da liminar concedida.

Condeno a parte impetrante ao pagamento de custas e despesas processuais, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido, com base no art. 98, §§ 2º e 3º daquele diploma legal.

Deixo de condenar o impetrante em honorários advocatícios, consoante previsão do art. 25 da Lei nº 12.016/09.

Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquivem-se, observadas as formalidades legais.

P. R. I. C.
(...)”

Inconformado,
JOSÉ DIVALDO BARBOSA LIMA JUNIOR
interpôs Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, ID n. 13633685, afirmando que se mostra ilegal a disposição contida no edital de concurso público que afasta o candidato do certame em razão de processo criminal que sequer gerou condenação criminal, por ofensa ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade. Ressaltou que os documentos dos autos demostram seu direito violado. Ao final, requereu a concessão do efeito suspensivo e o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença.

Nos ID’s n. 13633701 e 13633707,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID n. 14698288)

Ao analisar o caso concreto, e verificar que o cerne do presente recurso é a análise da permanência do apelante em certame público em fase de investigação pessoal em razão de responder a processo criminal não transitado em julgado, determinei a este que comprovasse em que fase estava o processo n. 0003372-80.2015.8.11.0023, que tramita na 2ª Vara do Tribunal do Júri de Peixoto de Azevedo/TJMT, apontado como causa para a sua exclusão. (ID n. 17856082)

No ID n. 18467603, manifestação do apelante, no sentido de que o processo ainda se encontra em fase de instrução (ID n. 18467603), juntou ainda os documentos de ID n. 18467604 e 18467605, emitidos pela Vara onde tramita o processo criminal como comprovação de suas alegações.

Embora intimados para tanto, os apelados deixaram de se manifestar nos autos sobre a petição apresentada pelo apelante. (Certidão ID n. 19010995)

A Douta Procuradoria de Justiça, ao se manifestar após a petição do apelante, tão somente ratificou seu posicionamento pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID n. 19019738)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de outras questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Da análise detida dos autos, verifico que a exclusão do candidato/apelante do certame EDITAL nº. 40-CFP/PMPA/SEPLAD, sob a fundamentação utilizada pela banca examinadora de que o mesmo responde a processo criminal, se mostrava contrária a matéria já decidida pelo STF em sede de Recurso Extraordinário com repercussão geral n° 560.900-DF, no qual restou estabelecido como regra geral, de que a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, sobretudo pelo fato de o agravante sequer ter sido condenado em primeiro grau, ainda estando seu processo em andamento.

Ora, do que consta dos autos, em desfavor do apelante consta tão somente processo criminal em andamento, conforme se verifica nos documentos de ID n. 18467604 e 18467605, ou seja, sequer fora condenado em primeiro grau, logo, por consequência lógica, não há qualquer condenação transitada em julgado em seu desfavor. Insta ainda salientar que o processo se encontra em fase de instrução ainda, mesmo se já tramita há mais de 08 (oito) anos.

Em que pese a relevância do requisito idoneidade moral para aqueles que venham a integrar a Polícia Militar, é certo que tal requisito não pode ferir princípios constitucionais basilares do Estado Democrático de Direito.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, vêm reconhecendo a impossibilidade de exclusão do candidato de concurso público em fase de investigação social/antecedentes pessoais por responderem a inquérito policial ou ação penal, sendo necessário para a configuração de antecedentes o trânsito em julgado de eventual condenação, sob pena da violação a presunção de inocência.

Nesse sentido há o julgamento do RE 560.900, pelo Pretório Excelso com repercussão geral, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA.

1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.

2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.

3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento.

4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “
Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

(STF - RE: 560900 DF, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 06/02/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 17/08/2020) (grifo nosso)

No mesmo sentido é o posicionamento do Tribunal da Cidadania, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PRISIONAL DO ESTADO DE SERGIPE. VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DO CANDIDATO EM FACE DE INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO. PROTEÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO DO PARTICULAR PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA.

1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 560.900/DF, da relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO, publicado em 17/08/2020, em regime de repercussão geral, firmou a seguinte tese:

?
Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal
?.

2. Ressalvou-se no precedente qualificado da Suprema Corte que "a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144),
sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade
".

3. É autorizado à Comissão de Concurso eliminar o candidato nas hipóteses em que verificar que é contraindicado ao cargo, especialmente na fase de Comprovação de Idoneidade e Conduta Ilibada, ainda que contra ele não pese condenação transitada em julgado (AgInt no RMS 57.418 / MG, Rel. Min. MANOEL ERHARDT, DJe 18.06.2021).

4. No caso concreto, o candidato foi excluído do certame na fase de investigação social por já ter respondido a inquérito criminal relativo a violência doméstica, não obstante o procedimento investigatório ter sido arquivado.

5. A situação dos autos, mormente diante do arquivamento do inquérito policial, não justifica a flexibilização excepcional do principio da presunção de inocência para excluir o candidato do certame sem ostentar condenação criminal com trânsito em julgado, mesmo diante da natureza do cargo almejado no concurso.

6. Recurso Ordinário do Particular provido. Ordem Concedida.

(RMS n. 67.572/SE, relator Ministro Manoel Erhardt (desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, DJe de 24/2/2022) (grifo nosso)

Nessa esteira de raciocínio, mostra-se a concessão da segurança medida de direito a se impor, não havendo o que se falar em não recomendação do candidato, ora apelante, na fase de investigação pessoal.

Ante ao exposto, com a devida vênia à Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença vergastada e
CONCEDER A SEGURANÇA
,
REVIGORANDO A LIMINAR DEFERIDA NOS AUTOS DE ORIGEM NO ID n. 13633649,
para que na fase de investigação social o candidato/apelante, seja considerado recomendado, devendo ser assegurado o direito do impetrante em participar das demais etapas do certame. E, caso já tenha avançado nas demais fases previstas no Certame, que estas sejam validadas.

Sem custas pela Fazenda Pública.

Sem honorários (Súmulas nº 512 do STF e 105 do STJ).

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 14/05/2024